Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1000987-57.2016.8.11.0040
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 11091498):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO AUTOR –RECONHECIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO –NECESSIDADE - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A PROCESSO EM QUE FIGURA COMO PARTE EMPRESA DIVERSA – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NA NATUREZA DO PROCESSO E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO – REDUÇÃO/READEQUAÇÃO – CABIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL - REDUÇÃO/READEQUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PESSOA FÍSICA DESPROVIDO –RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não devem ser considerados/apreciados para julgamento da lide.
2. Deve ser afastada a condenação da ré/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à suscitação de dúvida na qual figura como parte empresa diversa.
3. Comprovada a prestação de serviços em benefício da empresa ré, indiferente é a nulidade da contratação, sendo cabível a fixação de honorários pelos serviços prestados pelo autor/apelado.
4. No entanto, embora devidos os honorários advocatícios, estes devem ser fixados observando-se a natureza do processo em que atuou o causídico, no caso, simples pedido de providência, não se confundindo com o negócio jurídico (compra e venda) firmado entre a ré/apelante e terceiros.
5. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os critérios equitativos, como: a natureza do processo, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço do autor/apelado, bem como o que dispõe o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, de maneira que devem ser reduzidos para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme dispõe a Tabela II, item 3, da Tabela de Honorários da OAB/MT.
6. Resta caracterizada a falta interesse recursal dos réus/apelantes Jocimar Capitanio, Silvia Mathilde Capitanio e Carlos Gilberto Capitanio, porquanto, embora entenda que a verba sucumbencial deveria ter sido arbitrada com base no valor dado causa, tem-se que esse equivale a R$ 1.000,00 (mil reais), o que conduziria à reforma da sentença para a fixação dos honorários em R$ 100,00 (cem reais), ou seja, em montante bem inferior ao fixado.
7. Ou seja, inclusive para se evitar a reformatio in pejus, mantenho os honorários sucumbenciais, tais como fixados na sentença, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, definido nesse julgado. (Apelação Cível n. 1005145-76.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito rivado, data do julgamento 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 24127497).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 22, do Estatuto da OAB (Lei Federal n. 8.906/94), 85, §2o e 1.022 do CPC, ao argumento de que não fora esclarecido no aresto o critério que avaliou o trabalho como de “baixa complexidade”, bem como em razão da fixação dos honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Contrarrazões (id 34470489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação aos artigos 20, da Lei Federal n. 8.906/94 e 85, do CPC, o Recorrente alega que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados a título de honorários advocatícios é irrisório diante do trabalho desenvolvido e do tempo despendido pelo profissional.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII